Tribunal: CARF
Processo: 10980.721292/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721292/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.615 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ROBERTO SERODIO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES E MAIORES
DE 24 ANOS. PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721292/2010-65
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721292/2010-65

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 87/90):
Trata o presente processo de duas notificações de lançamento, a saber:
1a) de fls. 45/49, lavrada em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual
retificadora do exercício 2009, ano-calendário 2008, que exige R$ 8.143,37 de imposto
suplementar, R$ 6.107,52 de multa de ofício de 75%, e encargos legais, em face de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 29.612,25.
2a) de fls. 58/62, lavrada em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual
retificadora do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige R$ 956,16 de imposto
suplementar, R$ 717,12 de multa de ofício de 75%, e encargos legais, em face de
dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 27.786,98.
Inconformado, o contribuinte ingressou, em 28/04/2010, com as impugnações de fls. 02
e 03, instruída com os documentos de fls. 04/39, ambas com o mesmo conteúdo,
fazendo com que a parte do relatório a seguir se aplique a ambas as notificações.
A pensão alimentícia nos valores de R$ 29.612,25 e R$ 27.786,98 consideradas
indevidas nas Notificações de Lançamento dos anos-calendário de 2008 e 2007,
respectivamente, estão devidamente homologadas nos documentos expedidos pelo Sr.
Juiz de Direito da 2a Vara de Família dessa Capital (cópia em anexo) que estabelece que
a pensão de 40% dos meus vencimentos a ser paga a meus filhos Felipe de Melo Matta
Silva e Alexandre de Melo Matta Silva, será efetuada diretamente mediante recibo que
anexo à impugnação (vide item 3). Nesses termos, além da pensão alimentícia paga à
Sra. Joara Aparecida Joeckel através de desconto em folha de pagamento deve ser
considerada também aquela paga aos meus filhos, conforme relatado. Quanto à
diferença da pensão paga à Sra Joara, no ano-calendário de 2008, esclarece que após a
sua demissão da empresa que trabalhava passou a pagar a pensão através de recibos
(anexos), mantendo o mesmo valor que estava sendo descontado em folha com intuito
de não prejudicar o direito e estudos do seu filho Bruno Joeckel Silva.
À fl. 70, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO decorrente da revisão de ofício
em face do art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, que concluiu
pela manutenção total da exigência. À fl. 74, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO (no
259, de 14/04/2011), deferindo a proposta de manutenção total da exigência, dos quais o
contribuinte foi cientificado em 15/07/2011, conforme fls. 75 e 76, não tendo havido
manifestação de inconformidade por parte do interessado.
Em 22/03/2013, requereu prioridade no julgamento com base no Estatuto do Idoso (fl.
83).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721292/2010-65

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO OU ACORDO JUDICIAL. ESCRITURA
PÚBLICA. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis apenas as importâncias comprovadamente pagas a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou Escritura Pública, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade
não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Cientificado da decisão, em 15/05/2013 (fls. 94), o contribuinte, em 05/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 95/96), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando que a pensão paga ao filho/alimentando, Bruno Joeckel Silva, continuou a ser
descontada em folha de pagamento pela empresa sucessora Brasil Telecom S/A, com a qual
permaneceu subsistente o vínculo empregatício e, em relação aos filhos/alimentandos, Alexandre
e Felipe de Melo Matta Silva, os pagamentos realizados decorrem de decisão judicial
homologada, e comprovados pelos recibos já anexados aos autos, urgindo o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/98.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das pensões alimentícias, pagas aos filhos, Bruno
Joeckel Silva, Alexandre e Felipe de Melo Matta Silva, nos valores de R$ 27.789,98 (AC/2007)
e 29.612,25 (AC/2008), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do restabelecimento das aludidas despesas declaradas nas DAA/2008 e
DAA/2009.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721292/2010-65

Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão de piso (fls.
89/90):
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou Escritura
Pública, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade não são dedutíveis,
por falta de previsão legal.
De acordo com o documento trazido pelo impugnante à fl. 18, a pensão judicial que
ficou obrigado a pagar a seu filho Bruno Joeckel Silva representado por sua mãe - Sra.
Joara Aparecida Joeckel Silva - foi o equivalente a 13,33% de seus rendimentos líquidos
(brutos menos descontos obrigatórios) recebidos da Brasil Telecom S/A a serem
descontados na folha de pagamento mensal e depositados na conta no 12830-9, agência
3511-4 do Banco do Brasil de titularidade da genitora.
O extrato da DIRF à fl. 85 e o comprovante de rendimentos à fl. 19, comprovam o
pagamento de R$ 8.740,93 e R$ 1.969,45 de pensão alimentícia relativas aos anos-
calendário de 2007 e 2008, respectivamente, as quais já foram acolhidas pelo
lançamento.
Relativamente aos supostos valores pagos ao seu filho Bruno Joeckel Silva após o
encerramento do vínculo empregatício com a Brasil Telecom, cumpre observar que a
determinação judicial contida no Ofício à fl. 18, cessou com o término do vínculo
empregatício junto à referida empresa. Assim, cabia ao interessado apresentar cópia
do acordo ou da sentença homologada judicialmente, que determinasse forma
diferente de pagamento. Em não havendo, qualquer pagamento efetuado configura
mera liberalidade e, desse modo, indedutível na apuração da base de cálculo do imposto.
Assim, não há, pois, como restabelecer a dedução correspondente.
No que concerne às alegadas pensões pagas aos filhos Felipe de Melo Matta Silva e
Alexandre de Melo Matta Silva, nascidos em 27/02/1982 e 21/07/1977, que contavam
25 e 30 anos em 2007 e, 26 e 31 anos em 2008, respectivamente, cumpre notar que a
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721292/2010-65

petição acostada às fls. 15/17 e 79/80, bem assim, o Termo de Audiência à fl. 78,
datados de 13/11/1995 e 03/01/1996, respectivamente, não são suficientes à
comprovação de que os supostos pagamentos consoante recibos de fls. 20/35, foram
efetuados em conformidade com a determinação judicial, posto a sua empregadora à
época Telecomunicações do Paraná S/A - TELEPAR, cuja pensão estaria vinculada aos
rendimentos dela percebidos, há muito tempo deixou de existir, eis que sucedida pela
Brasil Telecom e, posteriormente, pela OI S/A, e o seu vínculo de emprego ter-se
encerrado em 03/2008.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não comprovou por meio de documentos
hábeis que os alegados valores transferidos aos filhos são decorrentes de
determinação judicial, mantém-se a glosa efetuada pelo lançamento.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo os créditos
tributários exigidos.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 87/90) e atendo-se às informações contidas
na autuação (fls. 46/90 e 59/62) e no termo circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 70
e 74), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
ocorreu em conformidade com os termos do acordo homologado judicialmente. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial homologatória do pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que, em relação ao filho/alimentando, Bruno Joeckel Silva,
não foi acostado aos autos o acordo judicial que determinou os pagamentos realizados - sendo
certo, diga-se de pagassem, que os valores descontados em folha pela fonte pagadora, ao teor do
ofício judicial expedido (fls. 18) e comprovados pelo informe de rendimentos do ano-calendário
de 2008 e a DIRF do ano-calendário de 2007 (fls. 19 e 86), já foram acatados pela fiscalização
– constituindo os pagamentos excedentes realizados em mera liberalidade.
Em relação ao pensionamento dos filhos, Alexandre e Felipe de Melo Matta Silva,
também melhor sorte não lhe socorre. Com bem fundamentado na decisão recorrida, nos ano-
calendários autuados os aludidos alimentandos já possuíam mais de 24 anos, porquanto nascidos
em 21/07/1977 e 27/02/1982, respectivamente.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados e à mingua de comprovação do atendimento às regras do direito de família no que
tange ao dever da prestação alimentar aos filhos maiores de idade – levando-se em conta que
inexiste nos autos demonstração da necessidade alimentar por incapacidade física ou mental para
trabalho dos aludidos alimentandos, ao teor do art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99 – correta é
manutenção dos lançamentos, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.615 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721292/2010-65

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter os lançamentos e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original